Tribunal: STF
Processo: ACO 2351
Classe: ACO
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-02-10
Data de publicação: 2015-02-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONFLITO POSITIVO DE ATRIBUIÇÕES. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ATUAÇÃO PERANTE CORTES SUPERIORES. LEGITIMIDADE DO PARQUET ESTADUAL PARA ATUAR COMO PARTE, DE FORMA AUTÔNOMA, RESGUARDADA A ATUAÇÃO DO MPF COMO CUSTOS LEGIS. JURISPRUDÊNCIA DO STF. CONFLITO RESOLVIDO PARA ASSENTAR A ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO ESTADUAL DO RIO GRANDE DO NORTE PARA ATUAR NO CASO SUB EXAMINE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Os Ministérios Públicos estaduais não estão vinculados nem subordinados, no plano processual, administrativo e/ou institucional, à Chefia do Ministério Público da União, o que lhes confere ampla possibilidade de atuação autônoma nos processos em que forem partes, inclusive perante os Tribunais Superiores.



    2. In casu, o Ministério Público do Rio Grande do Norte possui legitimidade para o ajuizamento de ação rescisória perante o Superior Tribunal de Justiça que tem por objeto decisão daquela Corte em processo no qual o parquet estadual era parte.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.